Tribunal: TJPA
Processo: 0059854-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059854-06.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. TEMA 1.076/STJ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo sentença que acolheu pedido de anulação de crédito tributário prescrito e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto: (i) à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para fixação equitativa dos honorários diante do valor da causa; (ii) à consideração da Fazenda Pública como parte vencida e (iii) ao possível enriquecimento sem causa decorrente da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, determinando expressamente a observância do escalonamento previsto no § 5º do art. 85 do CPC em sede de liquidação de sentença.
4. A aplicação de juízo equitativo, conforme § 8º do art. 85 do CPC, não é cabível nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.
5. A condição de parte vencida como ente público não afasta a regra geral de fixação proporcional de honorários.
6. Os embargos visam rediscutir fundamentos já enfrentados, sem vício de omissão, contradição ou obscuridade.
7. A matéria foi devidamente prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento: 1. Inexistente omissão quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos legais relativos à fixação de honorários. 2. A aplicação equitativa dos honorários, prevista no art. 85, § 8º do CPC, não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, conforme o Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 – EDcl no REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 25112131, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ajuizado por
SEMASA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
em face do ora embargado.

Em síntese da exordial, a empresa alega que o Estado do Pará continua cobrando o tributo decorrente do Auto de Infração (AI) nº 1363 lavrado em 13/05/1997 que consta até o dia 21/02/2016 o valor de R$ 1.416.344,71 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil reais, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos). Por conta disso, teria ocorrido a prescrição originária do tributo, e o débito deveria ter sido extinto.

Após devidamente citado, o Estado do Pará ofertou contestação e concordou imediatamente com o pedido feito pela autora e apenas informou que a demanda não teria sido judicializada por parte do Fisco, visto que reconheceu o extravio dos documentos pela via administrativa, o que atrasou a cobrança do débito. Dessa forma, apenas pugnou pela não condenação em sucumbência, conforme art. 19, §1º, I da Lei Federal nº 10.522/2002.

Em manifestação à contestação, a empresa pediu o julgamento antecipado do mérito e a procedência dos pedidos.

O pleito foi apreciado pelo Juízo
a quo
o qual julgou
procedente
o pedido para determinar a anulação do Auto de Infração 13631 e arbitrou honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o
Estado do Pará
opôs
Embargos de Declaração
para modificar o
decisum
apenas no tópico da sucumbência, visto que não houve pretensão resistida. Logo, o percentual deveria ter sido minorado.

Os embargos foram desprovidos.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
e em suas razões sustentou a aplicação do disposto no art. 19, §1º, I da Lei Federal nº 10.522/02. Caso não seja possível, pediu a diminuição para a metade do que fora arbitrado, visto que não houve resistência da pretensão do demandante no decorrer do processo, conforme art. 90, §4º do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões ao recurso, o apelado impugnou todos os argumentos apresentados e pediu pela manutenção do feito.

O
Ministério Público
não se manifestou nos autos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento ao recurso
, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
mantenho a condenação em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, devendo apenas, em fase de liquidação de sentença, ser observado o escalonamento previsto no parágrafo 5º do art. 85 do CPC, os quais fixo sempre no patamar mínimo de cada faixa sucessivamente, nos termos do art. 85, parágrafos 3º e seus incisos.

Inconformado, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar que: a parte vencida é a Fazenda Pública; os honorários deveriam ter sido fixados por
apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e a condenação nos moldes atuais implica risco de enriquecimento sem causa, comprometendo recursos públicos. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que os honorários sejam fixados com base em critérios de equidade, e postula, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração, tento em vista a tentativa de rediscutir o mérito da demanda, bem como multa por tratar-se de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar que: a parte vencida é a Fazenda Pública; os honorários deveriam ter sido fixados por
apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e a condenação nos moldes atuais implica risco de enriquecimento sem causa, comprometendo recursos públicos.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que não se verifica qualquer omissão ou contradição relevante no acórdão embargado. A decisão expressamente manteve os honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, com a devida aplicação das faixas do § 5º do art. 85 do CPC, inclusive destacando tratar-se de matéria de ordem pública, vejamos:

No presente caso, observa-se que a demanda fora ajuizada para anular o crédito prescrito em Auto de Infração nº 13631 feito pela Fazenda Pública antes que fosse convertido em título executivo extrajudicial, cujo valor da causa é de R$ 1.416.344,71 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil reais, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Contudo,
por se tratar de matéria de ordem pública
, verifico que os honorários foram de pronto arbitrados pelo juízo de primeiro grau no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem considerar que este valor ultrapassará facilmente os 200 (duzentos) salários-mínimos, deixando de considerar as faixas previstas no §5º do art. 85 do CPC.

(...)

Portanto, de acordo com o disposto nos parágrafos 3º e 5º, do art. 85, na hipótese de a Fazenda Pública figurar como parte e o valor da causa ou o proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos, faz-se necessário o escalonamento, a ser observado em fase de liquidação de sentença.

Portanto, sendo a condenação em honorários a concretização do princípio da sucumbência, mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, devendo apenas, em fase de liquidação de sentença, ser observado o escalonamento previsto no parágrafo 5º do art. 85 do CPC, os quais fixo sempre no patamar mínimo de cada faixa sucessivamente, nos termos do art. 85, parágrafos 3º e seus incisos.

Assim, a análise dos critérios legais foi devidamente realizada, não havendo que se falar em vício a ser sanado.

A tese defendida nos embargos, no sentido de que os honorários devem ser fixados por equidade sempre que elevados os valores envolvidos, apesar de relevante do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, já foi enfrentada pelas instâncias superiores e não se aplica de forma irrestrita, especialmente diante do entendimento firmado no
Tema 1.076 do STJ
, que vedou a aplicação do juízo equitativo quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

O fato de a parte vencida ser pessoa jurídica de direito público também não autoriza, por si só, a mitigação das regras do § 3º do art. 85 do CPC, sob pena de afronta ao princípio da igualdade processual entre as partes.

Desse modo, verifica-se que não há omissão e condição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025